Tribunal: TJPA
Processo: 0800800-81.2022.8.14.0026
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800800-81.2022.8.14.0026

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

AGRAVADO: IVANILTON LIMA AMARAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 191 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial por conformidade com teses firmadas pelo STF (Temas 191 e
916
)
.
O Município alegou contratação regular
, de acordo com a legislação que regula a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária irregular afasta o direito ao FGTS e se a decisão agravada foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação sem concurso e sem requisitos legais configura nulidade, nos termos do art. 37, IX, da CF, gerando direito ao FGTS (Temas 191 e 916 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade da contratação temporária por ausência de concurso público não afasta o direito ao FGTS.

É válida a decisão que, fundamentada, aplica precedentes obrigatórios dos tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC,
arts
. 489 e 1.030, I, “b”; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); STJ, REsp 1.110.848 (Tema 141);
AgInt
no
AREsp
2.768.755/AL, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
38
ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
1º a 8 de outubro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

J
ulgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Município de
Jacundá
(ID

28355639
) com fulcro nos
arts
. 1.030, §2º, c/c art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID
27183150
), que negou seguimento ao recurso e
special
com base no art. 1.030, I, do CPC, ante a incidência da
s
tese
s
jurídica
s em repercussão geral
nº 191 e nº
916
, do STF
.

Em suas razões, o
município
agravante sustenta, em síntese,
a inaplicabilidade dos referidos precedentes ao caso concreto, afirmando que a contratação do autor foi realizada com observância das formalidades legais, não havendo nulidade a ensejar o pagamento de FGTS. Aduz que o vínculo estabelecido não foi de natureza empregatícia e que houve regularidade na contratação por tempo determinado
.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a admissão do recurso especial.

Não foram
apresent
adas
as contrarrazões (
certidão -
29096078
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

No mérito, contudo
, não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia posta nos autos refere-se à legalidade da contratação temporária do agravado e, por conseguinte, à existência ou não do direito ao FGTS.

O acórdão recorrido, proferido pela
Primeira
Turma de Direito Público deste Tribunal, reconheceu a nulidade da contratação temporária do autor, com fundamento na ausência de observância aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, entendimento consolidado no âmbito do STF. Constatou-se que a contratação se prolongou ao longo dos anos sem respaldo legal, o que a desvirtua do caráter excepcional que justifica essa forma de provimento de cargo público.

É entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal que a nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador à percepção do salário pelo serviço prestado, nem ao depósito do FGTS, conforme estabelecido no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Nesse sentido, a Corte firmou as seguintes teses de repercussão geral:

Tema 191 (STF - RE 596.478/RR):
"É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do FGTS na conta do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Tema 916 (STF - RE 765320):

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”

O Município de Jacundá, ora agravante, não apresentou provas documentais que infirmem a conclusão firmada pelo acórdão recorrido quanto à irregularidade da contratação, tampouco demonstrou qualquer diferenciação substancial (distinguishing) que afaste a incidência das teses firmadas pelos tribunais superiores.

A alegação genérica de que a contratação foi regular, desacompanhada de documentação comprobatória — como a existência de lei autorizadora específica, demonstração da excepcionalidade e da temporariedade do serviço —, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade das decisões anteriormente proferidas nas instâncias ordinárias.

O recurso especial, portanto, foi corretamente inadmitido com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, hipótese que autoriza a negativa de seguimento.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso e
special
proferido pela
decisão de ID n.º

27183150
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF

motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso e
special
, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da
s tese s jurídica s vinculante s do s Tema s

191 e 916
/STF.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 09/10/2025